Tribunal: STF
Processo: ARE 1279519
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO EXTRAODINÁRIO ANTE O PRESCRITO NOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando parte da matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. A análise da fração aplicada no aumento da pena-base passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (CP, art. 59), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    4. Agravo interno desprovido.